Tribunal: TJES
Processo: 5001072-51.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001072-51.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: DEIVID DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira em face de sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de cobrança por ausência de documentos indispensáveis, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃ
O

2. A questão em discussão consiste em verificar se os documentos acostados à inicial seriam suficientes para demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes e permitir o regular prosseguimento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal estabelece que os documentos indispensáveis à propositura da ação são aqueles que evidenciem minimamente a existência de relação jurídica e o inadimplemento, não sendo necessária, nesse momento processual, prova exauriente da dívida.

4. No caso concreto, os documentos juntados — faturas de cartão de crédito inadimplidas e cadastros dos cartões — demonstram, ainda que de forma inicial, a relação jurídica e o possível crédito pleiteado, sendo suficientes para o recebimento da inicial.

5. Anulação da sentença e retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem.

Tese de julgamento:
“1. A apresentação de faturas inadimplidas e cadastros de cartão de crédito é suficiente para demonstrar, em sede de ação de cobrança, indícios da relação jurídica e permitir o regular processamento da demanda.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CPC, art. 320.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível nº 5006010-63.2022.8.08.0047, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 01.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N. 5001072-51.2022.8.08.0006.

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S. A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

APELADO: DEIVID DE OLIVEIRA SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Insurgiu-se a apelante contra sentença que extinguiu a ação de cobrança de dívida decorrente de cartão de crédito sem resolução do mérito em razão da ausência de documentos indispensáveis para a propositura da ação.

Nas razões do recurso, alegou a apelante, em síntese, que: 1) “houve a contratação regular do cartão de crédito n° 8534170073587445 e 8534170095890447”; 2) “a própria Apelada não nega a contratação do cartão de crédito, na verdade, confirma que contratou e que buscava realizar o pagamento do débito” e 3) “a parte Apelada utilizava o produto reiteradamente, realizando diversas compras por diversos meses”.

Requereu o provimento do recurso para o regular processamento da ação.

O recurso deve ser provido.

Nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil “
a
petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação” que constitui no caso de ação de cobrança, os documentos legalmente exigidos e os necessários para atestar a materialidade do direito pleiteado. Vale ressaltar que estes documentos são aqueles que comprovam minimamente a existência de uma relação jurídica entre as partes e não os que dão ensejo ao acolhimento do pedido deduzido na demanda. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. INÉPCIA DA INICIAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS INADIMPLIDAS. DOCUMENTOS APTOS A INDICAR POSSÍVEL RELAÇÃO JURÍDICA E PRETENSO CRÉDITO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Conforme previsão do art. 320 do CPC, a petição inicial deve ser instruída com os documentos imprescindíveis à propositura da ação, sob pena de indeferimento. 2. Na linha do entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça, os documentos indispensáveis à propositura da ação são aqueles que dizem respeito às condições da ação ou a pressupostos processuais, os quais, por sua vez, se diferem dos “documentos que visam comprovar as alegações da parte e, portanto, não são imprescindíveis que sejam anexados no momento do ajuizamento da demanda, resultando a sua ausência, na verdade, na improcedência do pedido” (STJ, REsp n. 826.660/RS). 3. Logo, em se tratando de ação de cobrança decorrente de inadimplemento de cartão de crédito, afigura-se suficiente a apresentação das alegadas faturas inadimplidas, as quais já indicam possível relação jurídica e um pretenso crédito. 4. Recurso provido. Sentença anulada. (Apelação Cível n. 5006010-63.2022.8.08.0047, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Barsil Nery, data do julgamento: 01-12-2023).

No caso dos autos as faturas de ids 8899664, 8899665, 8899749 e 8899750 acompanhadas das capturas de tela relativas aos cadastros de cartões de ids 8899662 e 8899663, são suficientes para atestar um indício da existência de relação jurídica entre as partes e um possível inadimplemento por parte do réu e, portanto, suficiente da permitir o seguimento da demanda.

Posto isso,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

Acompanho o eminente Relator.